Tribunal: TJDFT
Processo: 0700667-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR WHATSAPP. PORTARIA TJDFT GC N. 34/2021. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Não há nulidade na citação por meio de Whatsapp, uma vez que tal procedimento não viola o direito constitucional de preservação à intimidade do citando, bem como estava respaldado na Portaria GC 155 de 09/09/2020.
2. Os atos realizados pelo Oficial de Justiça são dotados de fé pública e não foram constatadas irregularidades quanto à confirmação da identidade e ciência pelo destinatário, não há que se falar em nulidade do ato citatório.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão reformada.